Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0729776-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ALVES WALKER, B.T.W., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, B.T.W., TIAGO ALVES WALKER D E S P A C H O Por envolver interesse de incapaz e levando-se em consideração o disposto no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 25 de março de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador